Tribunal: CARF
Processo: 10425.000584/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.000584/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.374 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SÃO BRAZ S/A IND E COM DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/03/1996
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA A PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Deve ser indeferido pedido de compensação vinculado a pedido de restituição
julgado improcedente de forma definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
repetição de indébitos.
Em
17/09/2004,
a
Recorrente
apresentou
a
PER/DCOMP
n°
25522.47945.170904.1.3.04-6389 indicando como origem o processo administrativo n.
10425000975/98-13, relativo a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de PIS, e
que já tinha sido indeferido, por ausência de crédito, com ciência em 14.02.2001 e contra tal ato
não foi apresentada Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.000584/2007-61
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.374 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.000584/2007-61

A Recorrente alega que com o advento da decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança n. 00.0012330-7 (22.11.2001) teria sido assegurado o direito ao crédito
pleiteado.
Eis o relatório elaborado pela DRJ.
O Contribuinte apresentou o PER/DCOMP n° 25522.47945.170904.1.3.04-6389, que
foi transmitida em 17/09/2004, no qual informa direito creditório no valor de R$
645.652,48 (seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e
quarenta e oito centavos) como valor original na data da transmissão referente a
pagamento indevido ou a maior informado no processo administrativo anterior de n°
10425000975/98-13 e que teria utilizado na DCOMP R$ 94.354,94 (noventa e quatro
mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
2. O processo foi encaminhado à Seçao de Orientação e Análise Tributária (SAORT) da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em João Pessoa (DRF/JPA) para apreciação, em
face da Portaria n° 129, de 02 de abril de 2009, do Superintendente da Receita Federal
do Brasil na 4° Região Fiscal (DOU 06.04.2009).
3. O pleito foi indeferido pelo Despacho Decisório, de fI.53, do Delegado da DRF/João
Pessoa/PB. A autoridade administrativa considerando o PARECER DRF/JPA/SAORT
N° 327/2009, às fIs.49/52, resolve “não homologar _a declaração de compensação n°
25522.47945.170904.1.3.04-6389, por estar utilizando crédito proveniente de Pedido de
Restituição Indeferido, com ciência em 14/02/2001 e em desacordo com o disposto nos
normativos acima
4. Cientificada de tal negativa em 06/07/2009 conforme cópia do “AR” de fl. 61, a
contribuinte, por seu procurador, devidamente constituído por meio do instrumento de
procuração, de fl. 153, apresentou manifestação de inconformidade, fls. 62/70, na data
de 03/08/2009, fl. 62, em que contesta o indeferimento sob os seguintes argumentos, em
síntese:
4.1 - a recorrente transmitiu a Declaração de Compensação - PERDCOMP n°
25522.47945.170904.1.3.04‹6389, haja vista ter sido reconhecido seu direito à
compensação, nos autos do Mandado de Segurança n° 000012330-7 (do'cs. 06, 07 e 08),
cuja decisão final proferida pelo STJ teve seu trânsito em julgado em 19.08.2004 (doc.
09);
4.2 ‹- requer a suspensão da exigibilidade dc crédito tributário, com base no art. 151, lll
do CTN e § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Transcrevejurisprudència dos Tribunais
Superiores;
4.3 - argui direito à compensação, com base no art. 74 da Lei n° 9.430/96 e Lei n°
10.637/02. Transcreve julgado do Conselho de Contribuintes, que alega reconhecer seu
direito em compensar as parcelas pagas indevidamente a tltulo de PIS, recolhidos nos
últimos dez (10) anos e que tais fatos não foram observados pela autoridade fiscal, o que
vai de encontro a coisa julgada;
4.4 - requer além do efeito suspensivo da cobrança dos valores declarados, a
procedência da presente manifestação de ínconformidade, para reconhecer os valores
declarados por meio de analisada PERDCOMP e anulação da cobrança oriunda do
Parecer n° 327/2009.
Todavia o Acordão atacado sustentou que a Recorrente deveria ter informado que
o crédito teria decorrido de ação judicial, e não de Processo Administrativo já indeferido, tendo
sido este o motivo de indeferimento.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.374 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.000584/2007-61

Quando o crédito é reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. A
declaração de compensação, o pedido eletrônico de restituição e o pedido eletrônico de
ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal com jurisdição sobre o domicilio do sujeito passivo, conforme lN SRF n°
600/2005, que será formalizado em processo administrativo. O que já foi realizado pela
contribuinte, quando formalizou o processo n° 10425001712/2009-55.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Inicialmente, cumpre salientar que a Recorrente requer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão da interposição de Recurso Voluntário, direito que
decorre de disposição expressa do Código Tributário Nacional, cuja operacionalização não
compete ao CARF mas sim à unidade de origem.
2.1.
Alegação do direito da Recorrente de compensar créditos que alega possuir em
decorrência de pagamentos a maior a título de PIS.
O Mérito constitui no pretenso direito da Recorrente de compensar créditos que
alega possuir em decorrência de pagamentos a maior a título de PIS.
TODAVIA, a questão passa pelo direito à obtenção do crédito levando-se em
consideração que a PER/DCOMP n° 25522.47945.170904.1.3.04-6389 indicou como origem o
processo 10425000975/98-13, relativo a um pedido de restituição de valores recolhidos
indevidamente a título de PIS, e que já tinha sido indeferido, com ciência em 14.02.2001 e contra
tal ato não foi apresentada Manifestação de Inconformidade, quando a fiscalização, no que foi
acompanhada pela DRJ entendeu que deveria ter indicado o Mandado de Segurança n.
00.0012330-7, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.11.2001.
Em outras palavras, o pedido de compensação foi lastreado em um processo
administrativo que já havia sido indeferido e não ‘impugnado’.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.374 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.000584/2007-61

A DRF, no que foi acompanhada pela DRJ entendeu que qualquer pedido de
reinvindicação de crédito, deveria ter indicado o Mandado de Segurança n. 00.0012330-7, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 22.11.2001.
Com a Manifestação de Inconformidade a Recorrente trouxe a petição inicial do
Mandado de Segurança, a sentença, o acórdão, a decisão proferida pelo STF e a certidão de
transito em julgado, bem como cópia do pedido de restituição no processo 10425000975/98-13.
Em relação a este processo é importante salientar que trata-se de um pedido de
compensação transmitido em 2004 no qual o próprio contribuinte apontou que a origem do
crédito seria um pedido de restituição já indeferido em 2001 não recorrido, e não um processo
judicial, tendo sido este o motivo do indeferimento da pretensão.
Assim, com base nas informações trazidas aos autos pela própria Recorrente, o
crédito a compensar é inexistente, o que ensejou o seguinte entendimento por parte da DRJ.
“O argumento da contribuinte poderia até prevalecer se na DCOMP (...) a contribuinte
houvesse informado que o crédito era oriundo de ação judicial e informasse, ainda , o n.
do processo. Mas, ao contrário o que se informou foi crédito inexistente por
indeferimento no processo administrativo n. (...)
No Recurso Voluntário a Recorrente não combate este argumento da DRJ de que
o pedido de compensação foi baseado em pedido de restituição indeferido, limitando-se a reiterar
que o seu direito é lastreado no mencionado Mandado de Segurança, que no seu entendimento
“sacramenta o seu direito”.
Alega “... não haver prejuízo algum para a Recorrida pelo fato das compensações
haverem sido transmitidas eletronicamente informando o processo administrativo n. ...”.
Em outras palavras a Recorrente reconhece que fundamentou o seu direito de
compensação em créditos inexistentes (o processo apontado não possui crédito), alegando que
possui decisão judicial transitada em julgado, que não foi utilizada para lastrear o pedido.
Considerando todos estes elementos, entendo que a DRF e a DRJ não se
equivocaram ao não homologarem um pedido de compensação no qual o crédito apontado é foi
declarado inexistente por decisão administrativa irrecorrível.
É importante destacar que não se está negando vigor a decisão judicial, mas sim
que ela não pode ser utilizada neste processo específico que, repita-se apontou para compensação
um processo de restituição indeferido. Finalmente, reitera-se o direito da Recorrente de fazer uso
da decisão judicial, todavia em conformidade com as normas procedimentais.
Isto porque especificamente no caso dos processos administrativos por meio dos
quais o Contribuinte busca o exercício de um direito, é ele, o Contribuinte, quem delimita a lide
e, no caso concreto, ele mesmo mencionou, de forma expressa, que o crédito NÃO decorria de
ação judicial. Neste sentido nem a DRJ muito menos o CARF possuem a competência para
interferir ou retificar este tipo de informação.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.374 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.000584/2007-61

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital